Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710658-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA SILVA VASCONCELOS contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o restabelecimento dos serviços da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (ID 44947415). A agravante alega nas razões de ID 44947004 que foi proferida liminar nos autos de no 0716546-97.2022.8.07.0018 para que fosse suspensa a derrubada das ocupações irregulares em sua região até a realização da audiência e vistoria da área. Ressalta que existe projeto urbanístico para a área da AR-14 do conjunto 14-A de Sobradinho 2 e que o processo de regularização está em curso. Afirma que o fornecimento de água nas ocupações irregulares tem respaldo nas normas constitucionais, na universalização do saneamento básico, na Política Nacional dos Recursos Hídricos, bem como na Lei Federal no 13.465/2017 e no Decreto no 40.254/2019. Aponta que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de serviços essenciais, bem como taxa de abusiva conduta do fornecedor que nega prestar serviço de que tenha disponibilidade. Defende que a probabilidade do direito e o perigo da demora foram devidamente demonstrados nos autos. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja determinado o imediato restabelecimento do fornecimento de água. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade das medidas de urgência pleiteadas. Na hipótese em julgamento, verifica-se que, apesar da discussão existente sobre a regularidade do lote ocupado pela autora, no ID 148386766 da origem foi comprovado o prévio fornecimento de água. Além disso, o Decreto Distrital 33.789/2012 utilizado na fundamentação da decisão agravada foi revogado e, atualmente, as concessionárias de serviços públicos do DF apenas devem informar o Comitê de Gestão Integrada do Território do Distrito Federal sobre ocupações irregulares, nos termos do artigo 12 do Decreto 40.179/2019. Nesse contexto, a concessão de limar, na ação em que os moradores da região e a autora promoveram em face do DF, determinando que fossem suspensas as demolições até 31/10/2022, com fundamento na ADPF 828 (autos de no 0716546-97.2022.8.07.0018), não constitui impedimento para o fornecimento de serviços pela CAESB. Por fim, verifica-se o perigo de dano em razão da essencialidade do serviço de fornecimento de água. Nesse sentido: “APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMÓVEIS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. DECRETO DISTRITAL No 40.179/2019. EVOLUÇÃO HISTÓRICA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. SUPRESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 2. De acordo com o atual artigo 12 do Decreto 40.179/2019, permite-se a instalação de redes de água/esgoto e energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas. 3. Ilegítima a exigência de apresentação de escritura pública de imóveis em áreas de ocupação irregular como condicionante para o fornecimento de serviços públicos de água/esgoto ou energia elétrica em tais imóveis. 4. Descarta-se litigância de má-fé quando inexistirem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do recorrente, que tenha apenas exercitado o direito de contraposição recursal à decisão que lhe é desfavorável. 5. Recursos de apelação das rés não providos. (Acórdão 1351196, 07008222420208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água da residência da autora, com a instalação do hidrômetro, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado, por ora, a R$ 5.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora